Tribunal: STF
Processo: MS 35246
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Maysa Reis, ao tempo em que informa que os seus patronos, durante o decurso do prazo para apresentação de recurso em face da decisão que denegou a segurança, poderiam estar com doença causada pela covid-19, o que os impediu de terem acesso aos processos em que atuavam, requer a reabertura de prazo para apresentação de agravo interno e, posteriormente, o seu conhecimento e provimento.  



     



    O atestado médico juntado aos autos informa que a advogada Márcia Meira de Oliveira Gonçalves Silva “esteve em consulta medida e que necessita de 7 (sete) dias de afastamento de suas atividades laborais devido síndrome gripal, não sendo possível afastar covid-19”. Consta ainda o exame “CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19), PCR QUALITATIVO” do advogado Márcio Ricardo de Oliveira Freitas, cujo resultado foi “INDETERMINADO”.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. O simples fato de um dos advogados da parte estar com atestado médico e de haver resultado de exame com resultado “indeterminado” para a covid-19 em relação ao outro causídico não constituem, por si só, hipóteses de justa causa, devendo ser comprovado que os problemas de saúde dos procuradores os impediram de praticar o ato ou até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil.  



     



    Em razão de a decisão por mim proferida ter sido publicada em 18 de novembro de 2021, esgotou-se o prazo para interposição de qualquer recurso. Correta, portanto, a certificação do trânsito em julgado efetuada pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal em 14 de dezembro de 2021.  



     



    Outrossim, o pedido formulado pela autora da ação mandamental está em descompasso com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a qual é no sentido de que a devolução de prazo somente pode dar-se nos casos de força maior, quando o causídico demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandado, o que não ocorreu na espécie.  



     



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.8.2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 819295 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de dezembro de 2016)  



     



    Vejam-se, ainda: AI 161804 AgR, ministro Ilmar Galvão, DJ de 9 de setembro de 1995, AI 421932 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJ de 27 de junho de 2003. 



     



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição de prazo, prejudicado o requerimento de conhecimento do agravo interno.  



     



    4. Exaurida a prestação jurisdicional desta Corte e certificado o trânsito em julgado anteriormente, dê-se baixa imediata.  



     



    5. Publique-se.  



       



     



Brasília, 16 de dezembro de 2021.  



   



Ministro NUNES MARQUES



Relator